Tribunal: CARF
Processo: 11516.002650/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.002650/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PAULO DE GODOY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal podem ser levados à
tributação por qualquer um deles, desde que devidamente demonstrado ao
Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 34) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 27/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Por meio da Notificação de Lançamento (fls. 05 a 07), foi apurado
o IRPF - Suplementar de R$ 6.374,43, referente ao ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002650/2007-81
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002650/2007-81

A autuação decorre da omissão de rendimentos de aluguéis no
valor líquido de R$ 23.179,74, sendo R$ 958,50 pagos por Vânia Ribeiro Luz, R$
16.774,64 pagos por Salim Schead dos Santos e R$ 5.446,60 pagos por Francine
Machado Salomão Hias. Consta da notificação que os contratos de aluguel foram
intermediados pela Imobiliária Coroados Ltda.. CNPJ n° 78.595.576/0001-36 e
que o contribuinte apresentou contrato de locação intermediado pela Brognoli
informando que esses rendimentos de locação foram declarados pela sua esposa
Silviane de Oliveira Borges (CPF n° 35.479.489-00).
Na impugnação de fl. 01, o contribuinte informa que os
rendimentos líquidos de aluguel recebidos de Salim Schead dos Santos, no valor
de R$ 14.736,12 (deduzidas as despesas de administração) foram informados na
declaração da cônjuge, por se tratar de rendimento de bem comum do casal, lá
sendo tributados. Diz que o imposto devido, com acréscimos legais, importa em
RTS 3.606,16 e já foi recolhido conforme DARF que apresenta.

A 5a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, assim concluindo:
(...)
Em face do exposto, manifesto-se por considerar:
a) não impugnado o IRPF - Suplementar de R$ 1.761,40;
b) procedente o IRPF « Suplementar de R$ 4.613,03 (R$ 6.374,43
– R$ 1.761,40).

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
1 - Da legalidade do lançamento:
O acórdão reconhece que a legislação permite ao contribuinte, lançar o valor do
aluguel na declaração do cônjuge uma vez que ficou demonstrado tratar-se de
imóvel comum e comprovou-se que trata-se de casal "casado", de acordo com a
certidão de casamento apresentada. Vide folha 4 do acordo, parágrafos 1, 2 e 3.
2 - Da dúvida se o rendimento declarado pela esposa são provenientes da locação
desse imóvel; se o rendimento é o mesmo objeto do lançamento e ausência do
contrato de locação. Folha 4 do acórdão, 5.o parágrafo.
Anexamos, conforme requisitado, cópia do contrato de locação firmado com o Sr.
Salim.
Anexamos também, o comprovante de rendimentos pagos, segunda via, fornecido
pela Imobiliária Brognoli.
Cabe destacar que, apesar de aluguel do imóvel ser de R$ 1.888,89, para
pagamento até o vencimento, o Sr. Salim teria desconto de 10%, conforme
mencionado no contrato de aluguel anexo. Daí o valor informado como
rendimento recebido ser de Fl$ 1.700,00 (cláusula IV do contrato de locação, fls
3).
Conforme consta no informe de rendimentos pagos, todos os meses a imobiliária
reteve a taxa de administração, num valor total de R$ 2.263,88. Conforme
demonstrado abaixo, este valor, deduzido do total do aluguel pago, resulta,
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002650/2007-81

exatamente, no valor lançado na declaração da Sr.a Silviane, que foi de R$
14.736,12 (anexo cópia da declaração).
Valor ao aluguel pago pelo Sr. Salim.... R$ 17.000,00
Valor total das taxas de administração. R$ 2.263,88 (-)
Valor dos alugueis menos as taxas ........ R$ 14.736,12
O acordão cita como omissão, o valor de R$..... 16.774,64, ao invés de R$.....
17.000,00. Sobre o valor de R$ 16.774,64 caso fosse deduzidas as taxas de
administração, teríamos um valor liquido de R$... 14.510,76.
Ou seja, o contribuinte poderia lançar o valor de R$ 14.510,76 e lançou a maior,
pelo valor de R$ 14.736,12 (uma diferença de R$ 225,36). Ainda que tenha
havido engano no cálculo pelo lançamento, este não causou prejuízo ao fisco.
Além do que, o lançamento feito na declaração da Sra. Silviane, seguiu o
demonstrativo de rendimentos pagos, enviado pela imobiliária ao contribuinte.
Seria, no mínimo injusto o contribuinte ser penalizado neste caso.
3 - Informações adicionais como forma de contextualização e esclarecimento ao
Conselho:
No final do ano de 2.003, o Sr. Paulo, que é bancário, foi transferido para atuar
na agência localizada na cidade de Ijuí - RS. O casal decidiu alugar o imóvel em
questão, que é o domicílio do casal e motivo do pleito.
Ao final do ano de 2.004 - início do mês de Setembro - o Sr. Paulo recebeu a
notícia de que seria transferido "de volta" - como efetivamente foi - para atuar na
agência Sâo José, Bairro Kobrasol. Com isto, foi requisitado o imóvel ao Sr.
Salim. Assim, o imóvel só foi alugado por um período de 10 (dez) meses,
conforme demonstrado no informe de rendimentos fornecido pela imobiliária.
Esclarecemos também que a Sra. Silviane não possui vinculo empregatício com
nenhuma empresa e não exerce nenhuma atividade remunerada como autónoma,
sócia ou similar. A SRF tem instrumentos que permitem a este conselho confirmar
esta informação. Desta forma, há que se presumir, que a renda lançada em sua
declaração trata-se do valor que deixou de ser lançado na declaração de seu
esposo. Caso contrário, não se justificaria a Sra. Silviane levar a tributação
aquele valor - vide que o valor é exatamente o mesmo informado pela imobiliária,
deduzidas as taxas de administração do imóvel. Perceba que batem até os
centavos.
Caso sejam necessários outros esclarecimentos, nos colocamos à disposição deste
conselho.
Finalmente, tendo sido esclarecido o fato mencionado no acórdão, solicita seja
julgado procedente o presente.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/02/2011 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 03/03/2011 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002650/2007-81

Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio,
juntando documentos.
A controvérsia, que restou nestes autos é referente ao imóvel, locado pelo Sr.
Salim.
A r. decisão primeira, entendeu e fundamentou seu voto, por falta de
documentação para saber se a receita auferida pelo cônjuge do recorrente, é proveniente do valor
do aluguel do imóvel locado pelo Sr. Salim.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente carreou dois importantes
documentos que vão elucidar a causa, ou seja, o contrato de locação do imóvel objeto da
controvérsia, e a movimentação financeira da imobiliária Brognoli LTDA.
Muito embora os documentos foram entregues a destempo, eu os recebo pelo
Princípio da Busca da Verdade Real.
Com juntada da documentação que o recorrente fez torna sincera suas alegações
no Recurso e fica dirimida qualquer dúvida sobre a origem das verbas declaradas pelo cônjuge
do recorrente, pondo fim a controvérsia.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital